Tribunal: STF
Processo: HC 207014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ DOIS ANOS E MEIO. IMPEDIMENTO A NOVOS ADIAMENTOS INJUSTIFICADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JURI ATÉ A DATA AGENDADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Pellizzetti, em benefício de Adrian Keizw Mendes de Barros, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o recurso em Habeas Corpus n. 154.166/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 11.4.2019 e pronunciado em 5.2.2020, “pela prática de crime de tentativa de homicídio qualificado, em coautoria e a mando, de que foi vítima Newton Pereira de Miranda, surpreendido com disparos de arma de fogo defronte de casa, na madrugada de 6.2.2019, em Paranaguá (AP 0002168-91.2019.8.16.0129)” (e-doc. 9). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0051824-45.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, sustentando ilegalidade na prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa e insubsistência dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar.
    Em 3.9.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal paranaense não conheceu da impetração. É a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM COAUTORIA. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E EXECESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADOS PELA CÂMARA EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. DESIDERATO ALVITRADO PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA” (e-doc. 9).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso ordinário em Habeas Corpus n. 154.166/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Tem-se na decisão impugnada:
    “Este recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adrian Keizw Mendes de Barros contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos autos do HC n. 0051824-54.2021.8.16.0000, que manteve incólume a medida cautelar imposta, é mera reiteração do HC n. 515.714/PR (já julgado) – em que se alegou ausência de fundamentação e falta dos requisitos da prisão preventiva -, e do RHC n. 136.315/PR – em que a defesa apontou excesso de prazo -, cujo mérito se encontra pendente de julgamento.
    Ao que se observa, assim como nos referidos feitos, a defesa aponta no presente recurso ordinário constrangimento ilegal na segregação cautelar, diante da falta de requisitos e da ausência de fundamentação, bem como pelo excesso de prazo.
    Por conseguinte, o presente recurso ordinário carece de interesse recursal, ante a falta de utilidade na reiteração de pedidos.
    À vista do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Afirma o impetrante que o pedido “não é a reiteração do anterior, pois depois houve novamente mais um adiamento da sessão plenária, sem que a defesa desse qualquer motivo para o cancelamento”.
    Informa que “a sessão do Tribunal do Júri já foi adiada por 03 vezes”.
    Alega que “a prisão cautelar, embora não tenha prazo preestabelecido, não pode perdurar infinitamente. Configura demora inadmissível, pois trata-se do cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia se prolonga por mais de dois anos, 5 meses e 14 dias”.
    Sustenta que “não pode um Réu sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa da 2ª. Vara Criminal de Paranaguá. Sendo assim, vislumbra-se a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, o qual esta detido sem que houvesse o, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco EXCESSO DE PRAZO, conforme entendimento pacificado nos tribunais”.
    Assevera que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena”.
    Defende que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar que o pedido é uma reiteração de anteriores. Não é, pois novamente foi adiado a sessão plenária, sem qualquer justificativa. Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta”.
    É o pedido e o requerimento:
    “Desta forma, considerando a primariedade do paciente, bem como tratar-se de excesso de prazo exorbitante por culpa exclusiva do MM. Juiz da Planície, para o fim de ser concedida MEDIDA LIMINAR, expedindo-se imediatamente o Alvará de Soltura em favor de ADRIAN KEIZW MENDES DE BARROS, e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o seguimento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o recurso ordinário em Habeas Corpus n. 154.166/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    9. Pelo que se tem nestes autos, a impetração não foi conhecida pelo Tribunal paranaense, considerando que “os fundamentos apresentados na presente impetração já foram alegados, e apreciados por este Tribunal, nos reiterados pedidos de habeas corpus impetrados em favor do paciente – dez (10) ao total -, a saber: nº. 0019094-49.2019.8.16.0000 (j. em 09.05.2019); n.º 0026166-87.2019.8.16.0000 (j. em 09.06.2019); n.º 0011155-81.2020.8.16.0000 (j. 12.03.2020); nº. 0016031- 79.2020.8.16.0000 (j. 08.05.2020); nº. 0020199-27.2020.8.16.0000 (j. em 08.05.2021); n.º 0031482-47.2020.8.16.0000 (j. 07.08.2020); nº. 0051446-26.2020.8.16.0000 (j. 18.09.2020); nº. 0054126-81.2020.8.16.0000 (j. 02.10.2020); nº. 0076745- 05.2020.8.16.0000 (j. 22.01.2021) e n.º 0039012-68.2021.8.16.0000 (j. em 09.07.2021). E, mais três (03) writs impetrados em favor da corré” (fl. 2, e-doc. 9).
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do voto do Desembargador Relator, assentou que:
    “(...) Apesar da tentativa – diga-se reiterada -, de o impetrante tentar reabrir a discussão a respeito dos pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema, não trouxe qualquer fato novo que autorizasse novo debate da questão.
    Assim, a meu ver, inexiste comprovação de modificação no contexto observado por ocasião do julgamento de habeas corpus anteriores, apta a modificar o quadro prisional.
    Permanece hígida, a meu ver, a necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme já decidido pela Câmara.
    Com relação ao apontado excesso de prazo na prisão, não obstante o feito esteja apto a julgamento pelo Tribunal do Júri há alguns meses, o adiamento da sessão plenária anteriormente designada para o mês de junho foi devidamente justificado - motivo de força maior em razão da Pandemia do coronavírus -, não se vislumbrando, ante as peculiaridades da causa e a situação epidemiológica do país, qualquer desídia ou demora imotivada por parte da autoridade apontada coatora.
    Conforme, inclusive, decidido pela Câmara no julgamento de habeas corpus anterior impetrado em favor da corré (HC 0033295-75.2021.8.16.0000, j. em 18.06.2021).
    Observe-se, ademais, que a sessão do Tribunal do Júri que estava designada para o dia 08.12.2021 foi remarcada, em razão do feriado (Decreto Judiciário nº 597/2020), para o dia 19.01.2022 (AP, mov. 774.1).
    Assim, não há qualquer ilegalidade a autorizar a soltura do paciente que permaneceu enclausurado ao longo da instrução criminal, conforme reiteradamente decidido pela Câmara, mostrando-se ineficaz, no caso, a imposição de medidas cautelares substitutivas da prisão processual.
    Ante o exposto, na esteira do pronunciamento ministerial de segundo grau, por se tratar de repetição de pedidos já exaustivamente analisados pela Câmara, voto pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 9).
    O Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração por considerar que se tratava de reiteração de pedidos anteriores. O impetrante não juntou aos autos cópia das decisões dos habeas corpus anteriores mencionados pelo Desembargador Relator, inviabilizando o exame da tese defensiva de que não teria ocorrido mera repetição de impetrações pretéritas.
    10. Ademais, na espécie, não se verifica flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo, deficiente a instrução nesta impetração, carente de cópia das manifestações ministeriais, da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, do ato de recebimento da denúncia, da ata da audiência e da decisão de pronúncia.
    Como realçado no julgamento do Habeas Corpus n. 0051824-45.2021.8.16.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, “o adiamento da sessão plenária anteriormente designada para o mês de junho foi devidamente justificado - motivo de força maior em razão da Pandemia do coronavírus -, não se vislumbrando, ante as peculiaridades da causa e a situação epidemiológica do país, qualquer desídia ou demora imotivada por parte da autoridade apontada coatora”. E, ainda segundo o acórdão, “a sessão do Tribunal do Júri que estava designada para o dia 08.12.2021 foi remarcada, em razão do feriado (Decreto Judiciário nº 597/2020), para o dia 19.01.2022 (AP, mov. 774.1)”.
    12. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    O caso parece complexo, envolve outros réus, submete-se ao procedimento bifásico do Tribunal do Juri. Além disso, a pandemia, por questões de saúde pública, justificou o adiamento da primeira sessão plenária do Juri.
    O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos idôneos adotados pelas instâncias antecedentes para a decretação e a manutenção da custódia cautelar.
    Todavia, considerando-se que o paciente está preso há aproximadamente dois anos e meio, e desde a decisão de pronúncia em 5.2.2020 aguarda a realização da Sessão Plenária do Juri, designada para 19.1.2022, cabe determinar ao juízo de origem que examine a possibilidade de antecipação do ato ou, alternativamente, assegure sua realização até a data agendada (19.1.2022), sem novos adiamentos, sob pena de responsabilização funcional pela demora, caso injustificada.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 
    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. 
    3. Ante a ausência de correspondência entre as situações processuais, inviável a extensão de eventuais benefícios aplicados aos outros quatro corréus ao agravante, cuja ação penal foi desmembrada por ter empreendido fuga por longo período. 
    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).
    13. Pelo exposto, concedo a ordem em parte (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para determinar ao juízo da Vara Plenário do Tribunal do Júri de Paranaguá/PR que examine a possibilidade de antecipação da sessão plenária nos autos n. 0005442-92.2021.8.16.0129, ou, alternativamente, assegure sua realização até data agendada (19.1.2022), sem novos adiamentos devida e formalmente motivados, sob pena de responsabilização funcional pela demora injustificada.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Plenário do Tribunal do Júri de Paranaguá/PR para ciência e cumprimento desta decisão, com cópia para o Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, que deverá certificar o recebimento deste documento a este Supremo Tribunal.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão à Ministra Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência.
    Remeta-se com os ofícios a serem enviados com urgência e por meio eletrônico cópia da petição inicial e da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora